Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-03.2023.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003057-03.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (RECORRIDO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 081.784.321-37 (VÍTIMA), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003057-03.2023.8.11.0040

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

RECORRIDO: ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE – BUSCA PESSOAL – FUNDADA SUSPEITA – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO – FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE – MÉRITO – INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – QUALIFICADORA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CALIBRE DE USO PERMITO NA DATA DOS FATOS – QUALIFICADORA AFASTADA CORRETAMENTE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Prévia investigação acerca do crime, corroborada com atitude de fuga para dentro da residência, com dispensa de drogas, são fatores aptos a autorizar a busca pessoal e domiciliar, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato.

Havendo indícios denotadores da autoria delitiva, consubstanciados na posse injustificada da arma utilizada no crime, se afigura correta a submissão do agente ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Caso, ao tempo do crime, seja de uso permitido o calibre da arma de fogo utilizado no crime, não há como incidir a qualificadora prevista no prevista no inciso VIII, do artigo 121, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Alandro Souza Carvalho, por intermédio de sua defesa técnica, e pelo Ministério Público Estadual, representado pelo Promotor de Justiça signatário, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso - MT, que pronunciou o primeiro pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.

O Ministério Público busca reformar a sentença de pronúncia, a fim de incluir a qualificadora pelo emprego de arma de fogo de uso restrito.

A defesa, por sua vez, suscita preliminar de nulidade, sob o fundamento de que a busca pessoal foi realizada sem o requisito da fundada suspeita.

Quanto ao mérito, postula pela absolvição, ao sustentar a ausência de prova com relação à autoria delitiva.

Ambas as partes, em suas respectivas contrarrazões, postularam pelo não acolhimento do recurso adversário, cada qual com seu fundamento.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento de ambos os recursos, com o escopo de manter inalterada a sentença de pronúncia.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, a vítima Luan Campos de Oliveira foi assassinada no dia 30/08/2022, em razão de suposta briga entre facções pelo domínio do tráfico de drogas na região.

No dia seguinte, em busca continua aos autores do delito, a Polícia Militar foi informada, via 190, acerca de alguns suspeitos que estariam escondidos numa casa já conhecida na região como ponto de venda drogas.

No local indicado, os Policiais se depararam com o primo do acusado em frente da casa, que, ao avistá-los, imediatamente saiu em fuga para dentro da residência, vindo a dispensar uma porção de maconha enquanto fazia isso.

Por essa atitude de fuga e pela dispensa da droga, os Policias, em ato contínuo, perseguiram o suspeito até o interior da residência, quando flagraram Aleandro aparentado estar escondendo uma arma, motivo pelo qual também foi abordado e revistado pessoalmente, quando então encontraram a pistola 9mm.

Também foram encontradas dentro da casa 02 balanças de precisão, 02 pedras grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, 02 invólucros grandes aparentando ser cocaína, 01 munição de cal 38, 01 máquina de cartão, 01 papelote aparentando ser pasta base de cocaína, dentre outros objetos e valores relacionados nos materiais de apreensão.

Do contexto fático exposto, pode-se ver que, mesmo antes do recebimento da notícia anônima recebida pela Policia Militar, via 190, e da prisão em flagrante da recorrente Alandro, pelo crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, já havia investigações sobre o homicídio, relacionado a disputas do tráfico e facções.

Constata-se, ademais, que o ingresso dos Policiais na residência justificou-se pela fuga de um suspeito, o qual dispensou drogas ao vê-los e correu para dentro daquela.

Ao mesmo modo, a revista realizada no recorrente Aleandro ocorreu por ter sido surpreendido quando tentava esconder a arma de fogo.

Vê-se que vários fatores levaram os Policiais a realizarem a busca no interior da casa e a revista pessoal no acusado, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do recurso de apelação nº 009881-58.2020.8.11.0015, de minha relatoria, julgado no dia 02/02/2023, assentou que: “
conquanto a busca pessoal a culminar no ingresso domiciliar sem autorização judicial seja medida excepcional, vinculada à existência de elementos a indicar a existência de fundadas razões, é certo que estará devidamente justificada nas hipóteses onde a abordagem acontecer em via pública, notadamente se houver, como no caso, tentativa de fuga após a aproximação dos agentes da lei
.

Por tais considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso da Defesa.

Do apurado no sumário da culpa, além das provas testemunhais, o principal fator a trazer indícios acerca da autoria do crime é o fato de ter sido constatado que as munições que mataram a vítima saíram da pistola Glock G19, apreendida em poder do recorrente, conforme se infere do exame de confronto balístico acostado nos autos (id. 113326439).

Esse fato, por si só, já se reveste de justa causa mínima e com aptidão de autorizar a pronúncia do recorrente, sobretudo porque na fase do sumário da culpa dispensa-se um juízo de certa acerca da autoria delitiva, bastando indícios para tanto.

Demais, a presunção de propriedade gerada pela posse da arma de fogo, também acabou reforçada pelos depoimentos da companheira do recorrente e por seu cunhado, os quais confirmaram na fase policial que a arma seria daquele.

Também há nos autos
prints
de conversas de
whattsapp
, com imagens fotográficas, tudo indicando que a pistola realmente seria do recorrente Aleandro.

Os depoimentos dos investigadores de Polícia que participaram das investigações também são elementos suficientes, nessa fase de cognição sumária, para indicar a autoria delitiva e permitir que o acusado seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Essas duas testemunhas, os agentes Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza, relataram a forma em que ocorreram as investigações e como conseguiram chegar até o recorrente Alandro.

Os dois disseram que o Alandro teria dito ser o proprietário da arma de fogo, da qual teria saído os projeteis que atingiram a vítima e ocasionaram sua morte.

Por esse breve contexto, podemos concluir que os elementos de convicção até então carreados trazem subsídios capazes de indicar a autoria delitiva e, portanto, são aptos a autorizar a pronúncia de Alandro, a fim de submetê-lo ao julgamento do Conselho de Sentença.

Superada as teses da defesa, passo apreciar as razões do recurso Ministerial.

Do recurso da Acusação
.

Conforme relatado, o Ministério tenta incluir na pronúncia a qualificadora pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, prevista no inciso VIII, artigo 121, do Código Penal, a qual foi afastada na sentença de pronúncia.

A questão posta não demanda maior aprofundamento, dado que, ao tempo do crime, o calibre da arma de fogo utilizada no crime ainda era de uso permitido, vindo a ser seu uso restrito somente depois.

No dia 30/08/2022, data em que ocorreu o crime, estava em vigor o Decreto nº 10.030/2019, que classificava como de uso permitido a arma e munição de calibre 9mm.

Consoante o art. 3º, II, c, Anexo I, do referido ato normativo, então em vigor na data dos fatos, arma de fogo de uso restrito é aquela que atinge, na saída, do cano de prova, energia cinética superior a mil duzentas líbras-pé ou mil seiscentos e vinte joules.

O referido calibre 9mm somente se tornou de uso restrito no dia 21/07/2023, com a vigência do Decreto superveniente nº 11.615/2023.

Assim, agiu com acerto o juízo pronunciante, ao afastar a qualificadora em questão, de modo que não assiste razão ao Ministério Público.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, a fim de manter a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024